Tribunal: TJES
Processo: 5028050-41.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028050-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº. 5028050-41.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA

RECORRIDO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FATURA DE
CARTÃO
DE CRÉDITO.
ESTORNO DE VALORES.
AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
RECONHECIDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÕES

PRESTADAS
AO CONSUMIDOR. D
ANOS
MORAIS
DEVIDOS.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMA
DA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11869374. Contrarrazões
pela parte contrária
em Id. 11869377.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11869374), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei
nº.
9.099/1995,
bem como concedo
à
recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id 11869367), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Face ao exposto, na forma do art.
487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência c/c indenização por danos morais, em que a autora alega ter recebido cobrança indevida de débito, visto que deveria receber estorno por valor pago a mais em julho de 2022, tendo sido informado pelo banco que o montante seria gerado em forma de crédito para as próximas faturas na quantia de R$2.224,33. Em agosto, recebeu a fatura e o estorno foi realizado, gerando saldo de R$747,81 para o mês seguinte (setembro).

Entretanto, a autora parou de receber os boletos em seu endereço a partir de setembro e
outubro de 2022,
e, acreditando possuir crédito, acabou por não pagá-
los
, gerando dívida que foi inscrita nos órgãos de proteção de crédito,
no valor de R$ 3.434,47 (três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

A sentença de primeira instância entendeu que a autora
não demonstrou a irregularidade da cobrança
, pois não juntou extrato de pagamento da fatura de setembro de 2022.

Inconformada, a recorrente argumenta que
não se eximiu da obrigação de pagar, mas não conseguiu efetuar o pagamento devido à confusão causada pelo banco, que alterou os valores das faturas e não disponibilizou informações claras sobre o débito.

Por esses motivos, requer a reforma da Sentença objurgada para reconhecer a falha na prestação de serviço e a condenação do Recorrido à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como pagamento de indenização por danos morais, considerando os transtornos e a inscrição indevida do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Primeiramente
, i
n
sta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O banco
recorrido

não nega a ausência de envio dos boletos
, limitando-se a afirmar que a fatura de setembro de 2022 não foi paga. Embora a jurisprudência reconheça que
a falta de envio do boleto não justifica, por si só, a inadimplência do devedor
, no presente caso, houve
clara falha na prestação de serviço, pois a instituição financeira forneceu informações inconsistentes sobre a origem da dívida.

Assim, apesar de concordar com o juízo primevo e entender que o débito é legítimo, não sendo procedente os pleitos autorais de indenização por danos materiais, bem como restituição em dobro, é perceptível que a instituição financeira não prestou as devidas informações a consumidora.

Explica-se:
O PROCON foi informado, em 23/09/2022, de que o débito era referente à fatura de julho de 2022, o que não condiz com os autos, pois a inscrição da dívida decorreu da fatura de setembro de 2022,
visto que a consumidora já havia quitado o débito de julho, recebendo inclusive estorno nas faturas seguintes
. Tal inconsistência induziu a consumidora a erro, violando o dever de informação previsto no art. 31 do CDC.

P
ercebo que a recorrente não assumiu, por si só, que estava adimplente, tendo a instituição bancária
agido de forma desidiosa, sendo que o
acúmulo da dívida,
apesar de legítima,
só ocorreu devido à falta de clareza nas informações prestadas pela parte contrária.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, considerando que c
onforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos decorrentes da prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas, nos termos do artigo 31 do diploma legal,
entendo que deve ser reconhecida a lesão moral por falha na prestação de serviços, tendo ocorrido sofrimento fora do rotineiro no caso concreto, sendo necessária a fixação de indenização por danos morais a título de compensação.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos, o que ocorre no caso
sub examinem
.

Assim,
configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da falha na prestação dos serviços da recorrida, que deixou de informar adequadamente a consumidora acerca dos débitos em aberto, sopesadas as circunstâncias preponderantes que envolvem o caso concreto e constatada a falha na prestação de serviços,
arbitro o montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a título de danos morais,
quantia que entendo também como suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada,
JULGANDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido, para:

a)
CONDENAR
o Recorrido
ITAÚ UNIBANCO S.A.
a indenizar, a título de
danos morais
, a Recorrente
TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA
(CPF: 395.218.427-68)
na quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (23/09/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ e atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Indefiro os demais pedidos formulados.

Diante do provimento
parcial
do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/
95
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)